Tribunal: TJDFT
Processo: 0773356-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO ENTRE MORADORES. SÍNDICA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o recorrente não trouxe qualquer elemento de conduta danosa praticada pela 1aré/recorrida. Ressaltou que não foi evidenciada a intenção da 1a recorrida de humilhar o recorrente durante a discussão ocorrida no condomínio
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que após obter autorização em assembleia condominial para a instalação do aparelho de ar condicionado em sua residência, teve sua privacidade violada quando a síndica/1a recorrida expôs seus dados pessoais em um grupo de aplicativo de conversa do condomínio. Afirma que ela ainda haveria ordenado a interrupção do serviço. Sustenta que durante a discussão, a 1a recorrida o teria chamado de inquilino com intuito de diminuí-lo em relação aos proprietários das outras unidades imobiliárias. Assevera que ele foi impedido de ter acesso as imagens das câmeras para comprovar o alegado. Aduz que a Assembleia Extraordinária de 2022 permitiu a instalação do ar condicionado na unidade em que residia e que mesmo assim os prepostos do condomínio teriam invadido o seu apartamento pela fachada externa para alterar/mexer na instalação do ar-condicionado. Ao final roga pela aplicação dos efeitos da revelia, tendo em vista que os recorridos atrasaram mais de 40 (quarenta) minutos para chegarem na audiência de instrução e julgamento. Narra, ainda, que após o acontecimento dos fatos narrados a sua convivência no condomínio teria se tornado totalmente desagradável, o que estaria lhe gerando enorme constrangimento.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 65118606. Os recorridos, em síntese, rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese não restou caracterizada nenhuma dessas hipóteses, pois os recorridos estavam presentes na Audiência de Conciliação ID. 65118532 e apresentaram contestação ID.65118533. Em relação ao atraso na audiência de instrução e julgamento ID. 65118583, deveria o recorrente ter impugnado no momento adequado, o que não foi feito.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em razão do comportamento da 1a recorrida (síndica) perante os vizinhos do condomínio no qual residem as partes.
9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Todavia, no presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC.
11. Ao analisar com acuidade os autos, entendo que as provas juntadas não são suficientes para comprovar que os fatos ocorreram como alegado pelo recorrente e por isso não é possível constatar que os recorridos tenham cometido algum ilícito apto a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em desfavor dele. Ressalto que, com base no contexto fático e nas provas apresentadas nos autos, pode-se concluir que a síndica publicou alguns documentos do recorrente no grupo de WhatsApp. Contudo, em razão da exclusão das mensagens, não foi possível analisar o conteúdo delas, o que impede a aferição de eventual ofensa à dignidade do recorrente.
12. No que se refere às intenções da 1a recorrida ao se referir ao recorrente como 'inquilino', não é viável qualificar suas intenções com base exclusivamente nas provas apresentadas nos autos e na oitiva da testemunha
13. Destaco, ainda, que as partes estão assistidas por advogados desde o início da demanda e caberia a elas apresentarem documentos aptos a comprovar os fatos alegados (art. 2o da Lei no 9.099/95), o que não ocorreu na hipótese (Art. 373 do CPC).
14. Dessa forma, concluo que a sentença não merece reformas.
V- DISPOSITIVO.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.